Tribunal: TJSP
Processo: 2122094-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Indícios de que o paciente transportava, para fins de tráfico, 161 "tijolos" de maconha, totalizando aproximadamente 188kg (cento e oitenta e oito quilos), tendo sido reconhecido por policiais nesse

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Indícios de que o paciente transportava, para fins de tráfico, 161 "tijolos" de maconha, totalizando aproximadamente 188kg (cento e oitenta e oito quilos), tendo sido reconhecido por policiais nesse contexto. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP), observando-se que se trata de paciente reincidente. 3.. Desproporcionalidade, com vistas à pena e ao regime a serem impostos, não aferível em sede de habeas corpus, dada à impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 e demais normativas relacionadas, sobretudo porque não há comprovação de que no cárcere o paciente, acusado de crime grave, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria privado de atendimento ou em condições piores do que no local – incerto e não sabido – em que se encontra atualmente. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nem o risco iminente à saúde do paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. 5. Demais questões (v. g. alegação de que não foram apreendidas drogas em poder do paciente) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.